Tribunal: STF
Processo: RE 1283798
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. BEM DE FAMÍLIA DE FIADOR. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCAÇÃO FIANÇA – BEM DE FAMÍLIA – Impenhorabilidade – Inexistência – Constitucionalidade da exceção trazida pela Lei nº 8.245/1991, que alterou a redação do inciso VII, do artigo 3º, da Lei nº 8.009, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, já declarada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme Recurso Extraordinário de nº 407.688-8/SP – Norma que visa a facilitação de acesso à locação daqueles que não são proprietários – Locação que faz parte do complexo de bens organizados para o exercício da própria atividade empresarial. Além disso, viabiliza, de certa forma, a subsistência de seus sócios – Provimento posterior do Supremo Tribunal Federal que não tem efeito vinculante. 
    Excesso de penhora - Alegação de meação do imóvel - Esposa que também figura como fiadora na locação e devedora na ação executiva - Inocorrência - Em caso de arrematação do bem imóvel, eventual saldo residual a ser restituído aos devedores - Decisão mantida. 
    Agravo não provido.” (Doc. 7, p. 2)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 11).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, III, 5º caput, XXXV e XXXVI, e 6º, caput, e 226 da Constituição Federal. Alega, em síntese, que o Tribunal a quo, “ao declarar prejudicado o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, reconheceu restrições ao direito fundamental à moradia do fiador que violam a previsão constitucional do direito à moradia”, ofendendo, ainda, os direitos “da dignidade humana, da segurança jurídica e os princípios da isonomia e igualdade, interpretando de maneira errônea a situação fática e as questões jurídicas a ela aplicáveis” (Doc. 14, p. 6). 
    Apenas Victor Matarucco apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 18).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 20).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    No julgamento do RE 612.360, Rel. Min. Ellen Gracie, Tema 295 da Repercussão Geral, DJe de 3/9/2010, o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador, nos termos do artigo 3º, inciso VII, da Lei 8.009/1990, com a redação atribuída pela Lei 8.245/1991, em feito relativo a contrato de locação de imóvel residencial. 
    A Primeira Turma desta Corte, em 12/6/2018, ao julgar o RE 605.709, Redatora para o acórdão Ministra Rosa Weber, DJe de 18/2/2019, por maioria, entendeu que seria impenhorável o bem de família do fiador em contrato de locação de imóvel comercial. Nessa ocasião, acompanhei a divergência inaugurada pela Ministra Rosa Weber no sentido da impenhorabilidade.
    Nada obstante, em 27/3/2020, houve alteração desse entendimento no âmbito da Primeira Turma desta Suprema Corte, no julgamento do agravo interno interposto nos autos do RE 1.240.968, Rel. Min. Roberto Barroso, consoante se infere de sua ementa:
    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. GARANTIA COMERCIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL.
    1. O Supremo Tribunal Federal entende que o art. 3º, VII, da Lei nº 8.099/1990, ao tratar da garantia qualificada, não fez qualquer diferenciação quanto à natureza do contrato de locação, dessa forma independe se a garantia é residencial ou comercial (RE 612.360-RG, Relª. Minª. Ellen Gracie).
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (DJe de 6/4/2020, grifei)
    Recentemente, a Primeira Turma desta Corte consolidou seu entendimento no sentido da penhorabilidade do bem de família do fiador em contrato de locação de imóvel comercial, ao apreciar os agravos internos interpostos nos autos do RE 1.268.476, Rel. Min. Roberto Barroso, e do RE 1.269.550, Rel. Min. Alexandre de Moraes (atas de julgamentos publicadas no DJe de 28/8/2020), bem como do RE 1.277.487, Rel. Min. Alexandre de Moraes (julgamento finalizado em 28/8/2020). Nesses julgamentos, mais uma vez, acompanhei a divergência inaugurada pela Ministra Rosa Weber no sentido da impenhorabilidade. Entretanto, restamos vencidos pela maioria formada pelos Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso e Marco Aurélio.
    No mesmo sentido também já se manifestou a Segunda Turma desta Corte, ao apreciar feito relativo a contrato de locação de imóvel comercial:
    “1. PROCESSO CIVIL. Execução. Penhora. Bem de Família. Possibilidade como garantia de locação. A penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de locação, objeto do art. 3º, inc. VII, da Lei nº 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei nº 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6º da Constituição da República. 
    2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.” (RE 544.651-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe de 17/9/2012)
    Desse entendimento não divergiu o acórdão ora recorrido. 
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente